Tribunal: TJMT
Processo: 1019378-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019378-73.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0001-07 (EMBARGADO), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME - CNPJ: 09.319.171/0001-52 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO OLIVI JUNIOR - CPF: 252.311.518-23 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE CAMILOTI FABRIN - CPF: 248.856.448-60 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS COSTA - CPF: 295.658.188-03 (ADVOGADO), RAFAEL OLIVEIRA BEBER PEROTO - CPF: 351.363.308-48 (ADVOGADO), LEANDRO VELHO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 318.914.478-82 (ADVOGADO), ELIEZER FRANCISCO BUZATTO - CPF: 400.250.738-69 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DELMONDI - CPF: 261.336.208-11 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–

PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento
para autorizar a consolidação da propriedade do imóvel 1.514 do 1o Cri de Jauru, mantendo a recuperanda na posse desde que firma compromisso de pagamento de aluguel, o que será arbitrado pelo magistrado na primeira instância em até 30 dias.

As partes embargaram.

A recuperanda aduz a inviabilidade da consolidação da propriedade da seda da empresa, não podendo privá-la da utilização de bens que atendem ao desenvolvimento da sua atividade fim e viabilidade do plano recuperacional.

A credora fiduciária (Small Distribuidora) aponta omissão no acórdão com relação à limitação do período de manutenção da posse da recuperanda sobre o imóvel até o encerramento da recuperação judicial.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação a omissão apontada pela credora (distribuidora), consignou-se no final da decisão que caberá ao magistrado na primeira instância firmar o compromisso de aluguel, ocasião em que as partes poderão deliberar pelos prazos que entenderem mais adequados. Como o pedido nesse ponto foi integralmente deferido, é certo que deverá ser observada a limitação imposta pela credora – encerramento da Recuperação Judicial.

Sobre os Aclaratórios da recuperanda, constou com clareza no acórdão embargado que, o pedido de Recuperação Judicial foi formulado data de 29/08/2016, porém nem sequer ainda realizou-se a Assembleia Geral de Credores para deliberação do plano;

o crédito da credora é garantido por alienação fiduciária e portanto, não se submete aos efeitos da RJ; a blindagem se esvaiu há tempos, não se aplicando mais a proteção do §4o do art. 6o da Lei 11.101/2005 e o imóvel em questão sequer faz parte do acervo da recuperanda, pois pertence a terceiro que anuiu com a garantia fiduciária. Portanto, plenamente possível autorizar a consolidação da propriedade em favor da credora.

Ademais, a recuperanda sequer será privada, por ora, da posse do imóvel, pois a distribuidora foi extremamente razoável ao postular pelo pagamento de aluguéis enquanto a devedora ali permanecer, limitado ao encerramento da RJ.

Portanto, não houve nenhuma violação aos ditames da Lei 11.101/2005.

Logo, é clara a intenção de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se presta esta via.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”

(AgRg no REsp 1181273-PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, deve obrigatoriamente estar configurado algum dos vícios a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta lide.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023